Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-82.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. SOBREPARTILHA DE BENFEITORIAS EM IMÓVEL PARTICULAR. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 669 DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RÉU REVEL SEM ADVOGADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento ajuizada por D. G. V. D. S. contra L. G. D. L., com pedido de sobrepartilha de benfeitorias supostamente realizadas, na constância da união estável, em imóvel de propriedade exclusiva do requerido.
2. Sentença julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
3. A autora apelou, sustentando inexistência de coisa julgada material, suficiência da prova documental para demonstrar as benfeitorias, presunção de esforço comum, vedação ao enriquecimento sem causa e impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor de réu revel sem advogado.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a sobrepartilha de benfeitorias alegadamente realizadas em imóvel particular do ex-companheiro, à luz do art. 669 do CPC e do ônus probatório do art. 373, I, do CPC; e (ii) saber se é possível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios quando o réu, embora vencedor, é revel e não constituiu advogado.
III. Razões de decidir
5. A sobrepartilha exige demonstração de bem sonegado, litigioso ou de existência ignorada à época da partilha, o que não se verifica quando a parte tinha prévio conhecimento do imóvel e das supostas benfeitorias durante a dissolução da união estável, afastando a incidência do art. 669 do CPC.
6. Compete à autora comprovar a efetiva realização das benfeitorias e o proveito patrimonial revertido ao casal, ônus do qual não se desincumbiu, pois não produziu prova documental idônea nem requereu a produção de outras provas no momento oportuno, inviabilizando o reconhecimento da comunicabilidade do alegado patrimônio.7. A improcedência do pedido não autoriza a fixação de honorários sucumbenciais em favor de réu revel que não constituiu advogado, inexistindo atuação profissional a justificar a verba prevista no art. 85 do CPC, conforme orientação do STJ e da jurisprudência deste Tribunal.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao réu revel sem advogado.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 669.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1204253/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27/05/2014, DJe 15/08/2014; STJ, AgInt no REsp no 1.707.554/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17/06/2024, DJe 21/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1709598, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 18/05/2023, DJe 13/06/2023.